Tribunal: TJBA
Processo: 8093878-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093878-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: EUDES EDUARDO MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCIO DAMASCENO MELO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS. MAJORAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS APÓS CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de tarifas bancárias, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de majoração unilateral de tarifas e manutenção de cobranças após solicitação de cancelamento de conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer se são lícitas as cobranças decorrentes de majoração unilateral de tarifas sem informação ao consumidor; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar a configuração de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis, sendo desnecessária a perícia grafotécnica, pois a controvérsia não decorre da validade da assinatura contratual, mas de fatos supervenientes, como a majoração tarifária e a cobrança após cancelamento.

A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço.

A instituição financeira viola o dever de informação e a boa-fé objetiva ao majorar unilateralmente tarifas sem comprovar a ciência e anuência do consumidor.

O silêncio do consumidor diante de descontos não configura aceitação tácita de alterações contratuais prejudiciais.

A manutenção de cobranças após pedido de cancelamento caracteriza prática abusiva e falha grave na prestação do serviço.

A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva, inexistindo engano justificável.

A persistência de cobranças indevidas após cancelamento e a necessidade de reiteradas tentativas de solução configuram desvio produtivo do consumidor e ensejam dano moral.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8093878-19.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelantes BANCO BRADESCO SA

e como Apelado
EUDES EDUARDO MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
6
.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator